Tribunal: TJSP
Processo: 2322983-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Revisional de contrato. Decisão agravada que impôs os critérios do débito exequendo. Correção. Alegação de que é aplicável a Sumula 380, STJ. Descabimento. Valores das parcelas que foram consignados no processo de conhecimento, sem que tivesse havido negativa do juízo de origem aos depósitos, que são válidos. Decisão agravada na

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Revisional de contrato. Decisão agravada que impôs os critérios do débito exequendo. Correção. Alegação de que é aplicável a Sumula 380, STJ. Descabimento. Valores das parcelas que foram consignados no processo de conhecimento, sem que tivesse havido negativa do juízo de origem aos depósitos, que são válidos. Decisão agravada na qual foi determinada a utilização desses valores, como forma de compensação, sem os encargos moratórios, que somente serão incidentes nas parcelas ou valores em atraso. Manutenção da decisão agravada. Agravo não provido